Tribunal: TJDFT
Processo: 0704176-40.2022.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0704176-40.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: KEILA SANCHES APELADO: FUNDACAO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTERIO DA FAZENDA DECISÃO Em que pese protocolada como “apelação”, a petição de ID 58576258, dirigida ao juízo de origem, veicula mero requerimento da autora, de “restituição dos valores bloqueados, correspondentes à conta salário e à pensão alimentícia, propondo-se o parcelamento do débito em seis (06) prestações de igual valor.” Assim, não conheço da petição de ID 58576258 e determino, por conseguinte, o imediato retorno dos autos ao juízo a quo, a quem compete decidir sobre o mencionado pedido. Int. Brasília/DF, 6 de maio de 2024. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora